Tribunal: TJES
Processo: 0005012-36.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005012-36.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE GIORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005012-36.2018.8.08.0011

EMBARGANTE: JORGE GIORI

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE GUIMARAES JUNIOR - ES21995-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – NÃO CONSTATADA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Hipótese na qual os embargos foram opostos com o intuito de rediscutir teses defensivas analisadas e refutadas no acórdão embargado.

3. Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005012-36.2018.8.08.0011

EMBARGANTE: JORGE GIORI

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE GUIMARAES JUNIOR - ES21995-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação do embargante à pena de 02 (dois) anos de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, pela prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nas razões sediadas no Id. 6001188, a defesa suscita omissão no acórdão em relação ao enfrentamento das seguintes teses: a) ausência de testemunhas oculares e inveracidade das informações prestadas pelo Policial Pedro Henrique Batista; b) da (in)conclusão do laudo pericial; e c) da prova da inexistência do fato.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Na hipótese, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, não se constata a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado, tratando-se a oposição dos presentes embargos mera pretensão da defesa de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram a manutenção da condenação do embargante.

Novamente, o embargante afirma que não fora enfrentada a tese de inexistência do fato, porém transcrevo trecho do acórdão vergastado que demonstra a análise de tal tese defensiva:

“Observa-se que, tendo o magistrado
a quo
apresentado as provas para o seu convencimento a respeito da materialidade e autoria delitivas, entende-se que foram afastadas as teses defensivas supracitadas. Ou seja, se o magistrado sentenciante de forma fundamentada concluiu pela existência do crime, demonstrando todos os seus elementos e indicando as provas para a sua convicção, é porque não acolheu a tese defensiva de inexistência do crime ou de insuficiência probatória, de sorte que não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese.”

Não bastasse, o v. acórdão prossegue realizando a análise da tipicidade da conduta, registrando as provas que demonstram a materialidade e autoria delitivas, vejamos:

“Prosseguindo, registro que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego (Apenso, pdf. pp. 43/51) e Anexo fotográfico (Apenso, pdf., pp. 53/69).

Em relação à autoria, o apelante apresentou a versão no sentido de que seu veículo encontrava-se parado entre o acostamento e o pátio da firma SMG, tendo a vítima colidido de raspão no para-choque dianteiro do seu veículo. Acrescenta, ainda, que a vítima sequer possuía carteira de habilitação.

(...) Na hipótese, além do laudo pericial ter sido inconclusivo, as provas dos autos convergem no sentido da existência de culpa do apelante para o acidente, conforme passo a demonstrar. ”

Nessa ordem de ideias, se o voto-condutor realizou a análise da tipicidade da conduta, citando todas as provas que demonstravam a presença de todos os elementos descritos na conduta prevista no art. 302, do CTB, é porque o crime existiu. Logo, a tese de inexistência do crime fora enfrentada.

Outrossim, em relação à inconclusão do laudo pericial, o acórdão embargado também registrou que:

“(...) Neste ponto, registro que o magistrado não está atrelado às conclusões da prova pericial, caso tenha outros elementos seguros nos autos para infirmá-lo. “Consoante o disposto no art. 182 do Código de Processo Penal, o laudo pericial não vincula o magistrado, que poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada, o que restou observado no caso em apreço. (AgRg no HC n. 239.624/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/5/2018.)”

Na hipótese, além do laudo pericial ter sido inconclusivo, as provas dos autos convergem no sentido da existência de culpa do apelante para o acidente, conforme passo a demonstrar.

Em primeiro lugar, constata-se que a tese apresentada pelo apelante é inverossímil. Isto porque narrou que estava com o veículo parado, de forma perpendicular à via de rolamento, porém fora dela. Assim, estando parado, a vítima, que pilotava uma Honda Biz em alta velocidade, colidiu no lado esquerdo do seu para-choque dianteiro e, diante do impacto, perdeu o controle de direção, chocando-se com um poste do outro lado da via. Após o acidente, atravessou com o seu veículo pela pista e o estacionou no acostamento oposto ao local em que houve a colisão, a fim de justificar a localização de seu veículo em local diverso do acidente.”

Por fim, no que concerne ao depoimento do policial Pedro Henrique Batista, houve o registro de que:

“A testemunha PM Batista, arrolada pela acusação, ao depor, foi enfática ao dizer que a vítima, trafegava sentido BNH x Centro, em sua mão de direção. Contou que o acusado realizou uma manobra ao cruzar a pista de rolamento.

Com isso, considerando que a prova documental produzida, e os depoimentos prestados pelas testemunhas, é notável que o denunciado agiu com imprudência e negligência, ao 1) parar o veículo na rodovia, 2) inobservar a preferência do veículo da vítima ao adentrar na faixa de rolamento e 3) não se certificar da ausência de pessoas ou veículo em trânsito.”

Registra-se que o depoimento prestado pelos policiais militares são dotados de fé pública, de sorte que não há razão para desconsiderá-los, quando não apontado motivo relevante para duvidar de sua fidedignidade.

Diante desses registros, resta clara a mera pretensão de rediscussão das teses defensivas, analisadas e refutadas no acordão embargado.

Assim, por não constatar a omissão alegada pela defesa no acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)